Tribunal: TJBA
Processo: 8034127-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034127-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE FELIX BRAGA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RABELO LEITAO JUNIOR, GABRIEL ALEIXO DE CARVALHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso em tela, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

3.
A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada nos elementos relevantes ao deslinde da controvérsia (art. 489, § 1.º, CPC).

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8034127-70.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante,
Alexandre Felix Braga de Queiroz e outro
e como embargado,
Itaú Unibanco S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça